Tribunal: CARF
Processo: 15746.720754/2022-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720754/2022-57
ACÓRDÃO
2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPSERVICE SERVIÇOS PESSOAIS DE CONTROLE DE ACESSO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 28).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. Por expressa determinação legal, deve
a multa ser qualificada quando constatado que o contribuinte agiu com
intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96 deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
cordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
relacionadas à representação fiscal para fins penais, e, na parte conhecida, dar provimento parcial
para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720754/2022-57
2
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias, Andre
Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle Rezende
Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foram lavrados
autos de infração, conforme quadro demonstrativo, relativos às contribuições
previdenciárias e sociais devidas no período de 01/01/2019 a 31/12/2020,
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais. (...)
Do Procedimento Fiscal
Conforme relato da auditoria fiscal, a contribuinte TOPSERVICE SERVIÇOS
PESSOAIS DE CONTROLE DE ACESSO EIRELI possui como objeto social, a prestação
de serviços de apoio a edifícios em geral, limpeza em prédios e domicílios.
Através de documentos apresentados pelo sujeito passivo e os obtidos juntos aos
órgãos públicos (tomadores de serviços da contribuinte), como contratos de
prestação de serviços efetivados com o Estado de São Paulo (Documentos
Comprobatórios – ANEXO 1) e com base nos extratos, empenhos e aditamentos
desses contratos (Documentos Comprobatórios – ANEXO 2), e ainda das
declarações disponíveis nos sistema da RFB, a fiscalização constatou que a
contribuinte não declarou e recolheu as contribuições previdenciárias e as
relativas aos Terceiros (Outras Entidades) incidentes sobre a remuneração paga
aos empregados e aos contribuintes individuais, aproveitandose indevidamente
da forma de tributação do Simples Nacional, visto que devido à sua atividade,
enquadrava-se no Anexo IV, da LC no 123/2006, conforme seu art. 18, §5o-C.
Assim, referidas contribuições previdenciárias e sociais não estavam abarcadas
pelo regime unificado do Simples Nacional, procedendo ao lançamento fiscal.
Para o ano de 2018, relata que foi apurado por meio de Auto de Infração as
contribuições para Terceiros, visto que a empresa embora optante pelo Simples
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720754/2022-57
3
Nacional, declarou-se como “empresa normal”, deixando de recolher ditas
contribuições.
Qualificou a multa de ofício, pois a empresa, reiteradamente, embora tenha
ultrapassado a Receita Bruta, declarou em todos os meses como se fosse optante
pelo Simples Nacional e, ainda que optante, as contribuições previdenciárias e
sociais não estavam abrangidas pelo regime unificado, em decorrência de sua
atividade.
Acrescenta na sua motivação que:
Com efeito, a fraude e a sonegação, na medida em que praticadas com a
intenção de impedir ilicitamente que se materialize o fato gerador ou que
dele tome conhecimento a autoridade administrativa, são efetivadas
através da construção de uma fachada, uma simulação cujo propósito é a
ocultação do real, sua implementação pretende a transmissão de uma
mensagem com o intuito de mascarar a realidade face ao seu receptor.
ficando demonstrado o elemento volitivo a dar suporte à figura do dolo.
Houve imputação de responsabilidade solidária ao titular da empresa Sra.
CLAUDIA REGINA PIAZZA OLIVEIRA, pelo art. 124, inciso I, cuja motivação da
fiscalização, se reproduz: “...fica evidente que o titular da empresa, como único
responsável pela empresa, estava ciente do tipo de prestação de serviços
realizado por sua empresa, da forma de tributação utilizada pela empresa, dos
valores da sua receita bruta e dos valores recolhidos a título de tributos federais e
das consequências tributárias pela opção pelo recolhimento indevido e ilegal da
parte previdenciária por meio do Simples Nacional”.
A auditoria ressalta ainda que houve confusão patrimonial realizada entre o
patrimônio da empresa e a titular, citando:
33.Outro fato que demonstra a responsabilidade solidária da titular Cláudia
é a confusão patrimonial realizada entre o patrimônio da empresa e a
titular.
34.Por meio da análise dos livros contábeis foram identificados compras e
pagamentos efetivados pela empresa, de bens, especificamente, móveis
para o apartamento de propriedade da Sra. Cláudia Regina Piazza Oliveira e
seu marido Sr. Márcio Aparecido de Oliveira.
Por fim, consta que foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
Ciente da autuação, apresentou impugnação, com os argumentos que são
sintetizados neste relatório.
Inicialmente se contrapõe à qualificação da multa, alegando que cabe a
comprovação do evidente intuito de fraude, não bastando a mera omissão de
receitas, conforme Súmula do CARF.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720754/2022-57
4
Acrescenta que o único argumento apresentado pelo Fisco foi a ausência de
transmissão da obrigação acessória.
Pelo exposto requer redução da multa aplicada.
Ainda no tema da qualificadora da multa, alega que ainda que se considere
devida, possui caráter confiscatório e afronta ao princípio da razoabilidade.
Argumenta que embora esteja pendente decisão do STF, com repercussão geral
sobre o tema, a Suprema Corte vem decidindo historicamente pelo caráter
confiscatório da multa. Traz trecho de ementa de julgado.
Defende que não se configurou crime contra a ordem tributária, motivo da
Representação Fiscal para Fins Penais, sendo necessário a comprovação de
resultado de prejuízo e que a autuada buscava consciente e intencionalmente o
resultado tipificado no direito penal.
Requer seja sua impugnação conhecida e provida.

A decisão de primeira instância manteve por unanimidade o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2019 e 2020
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
A impugnação deve trazer os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
bem como os pontos de discordância e provas que possuir, sendo insuficientes
alegações genéricas.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos uma das hipóteses qualificadoras de
sonegação, fraude ou conluio, a multa de ofício será duplicada.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe às instâncias administrativas de julgamento a apreciação do mérito de
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720754/2022-57
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2023 (f. 2753), o sujeito
passivo interpôs, em 12/04/2023, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não houve comprovação de sonegação, fraude ou conluio;
b) invocou a Súmula CARF no 14, 25 e 181;
c) questionou os limites da multa em face de discussão judicial;
d) suscitou a ilegalidade da RFFP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ser parcialmente conhecido.
Deveras, não compete a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei ou sobre a Representação Fiscal para Fins Penais, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
MÉRITO
Da multa aplicada
A multa foi qualificada pela fiscalização sob a seguinte fundamentação:
22.Como já foi relatado, a empresa presta serviços na área de limpeza. Por prestar
esse tipo de serviço até poderia ser optante do Simples Nacional, caso não tivesse
outro impedimento, como o excesso de Receita Bruta.
23.O excesso de Receita para fins de opção no Simples Nacional foi identificado na
contribuinte. Com base no livro Razão de 2018 a empresa obteve Receita Bruta no
valor de R$ 24.181.072,32. Nos anos de 2019 e 2020, com base nas notas fiscais
de saída, no valor, respectivamente de R$ 23.363.153,73 e R$ 18.358.064,94. Esse
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720754/2022-57
6
fato será objeto de representação administrativa para fins de processo de
exclusão do Simples Nacional.
24.Porém, se optante pelo Simples Nacional, a empresa deveria ter declarado na
GFIP e no e-social as contribuições previdenciárias e ter recolhido a contribuição
previdenciária com base na Lei n° 8.212/91 em função de executar atividade na
área de limpeza de prédios e domicílios (CNAE 8121-4/00).
25.Ocorre que, durante o período fiscalizado, especificamente os anos que foram
objeto deste auto de infração, 2019 e 2020, a empresa declarou em GFIP em
todos os meses como se fosse optante pelo Simples Nacional, deixando assim de
informar e recolher corretamente os fatos geradores das contribuições
previdenciárias. Destaca-se, não foi em um ou dois meses, mas sim durante todos
os meses de 2019 e 2020, que foi identificado o mesmo fato ilícito.
26.Ante o exposto acima, mais do que qualquer operação isolada, é o seu
conjunto, que culminou com os valores lançados neste Auto de Infração com as
características capazes de motivar a qualificação da multa.
27.É assente na doutrina e na jurisprudência que os procedimentos tendentes a
materializar a fraude lidam, precisamente, com aparências. Com efeito, a fraude e
a sonegação, na medida em que praticadas com a intenção de impedir
ilicitamente que se materialize o fato gerador ou que dele tome conhecimento a
autoridade administrativa, são efetivadas através da construção de uma fachada,
uma simulação cujo propósito é a ocultação do real, sua implementação pretende
a transmissão de uma mensagem com o intuito de mascarar a realidade face ao
seu receptor.
28.Demonstra-se, então, em toda sua clareza, o elemento volitivo requerido para
dar suporte à figura do dolo e, por conseguinte, a fraude e sonegação.
Em contraposição ao que foi alegado, a atuação fiscal não se fundamentou
exclusivamente no descumprimento de obrigação acessória ou na mera constatação de
inadimplemento decorrente da ausência de recolhimento do tributo devido, caracterizada como
“omissão de receita”.
A penalidade foi qualificada como multa de ofício, tendo em vista que a empresa,
de forma reiterada, mesmo superando o limite de receita bruta, permaneceu no regime unificado
de tributação, declarando mensalmente sua condição de optante pelo Simples Nacional. Ademais,
ainda que enquadrada nesse regime, as contribuições previdenciárias e sociais incidentes sobre
sua atividade não estavam abrangidas pela sistemática unificada.
Dessa forma, a fiscalização evidenciou que a contribuinte atuou de modo
deliberado, mediante conduta ativa ou omissiva voltada a simular uma condição jurídica com o
intuito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, bem como de sua
natureza e de suas circunstâncias materiais.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720754/2022-57
7
Observo que uma das formas de ser caracterizado o dolo consiste em analisar, com
razoabilidade, a relevância e a reiteração da conduta do contribuinte. Nesse sentido, vejamos
excerto do voto proferido no Acórdão 9101-002.240, da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
18. Portanto, a discussão desloca-se para a aferição do que é aceitável/razoável,
para fins de convencimento da intenção de agir. E, nesta aferição, são muito
importantes critérios de relevância (magnitude do que está em jogo) e de
recorrência/reiteração (repetição ao longo do tempo) da conduta. Por que esses
critérios?
18.1. Certamente é natural que se cometam erros até certo ponto e mesmo erros
de razoável magnitude e, da mesma forma, é natural que se cometam erros
durante um certo lapso de tempo Não obstante, a medida que crescem a
relevância e a duração da prática no tempo; decresce, na mesma medida, a
probabilidade de algo ter sido fruto de mero erro (é o que se denomina de
inversamente proporcional) e aumenta a probabilidade de ter sido premeditado
ou intencional. São duas faces da mesma moeda: num lado está o erro, o
equívoco; no outro a intenção (de fazer algo errado ou de deixar de fazer algo
certo a que se estava obrigado), a vontade de obtenção de um fim ao se praticar
uma conduta.
18.2. A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se
errar pouco durante muito tempo, assim como errar muito num curto espaço de
tempo; agora errar muito durante muito tempo é algo que desafia o bom senso
do homem comum (e porque não dizer até do homem um pouco fora do desvio
padrão).
Por fim, cabe analisar as teses defensivas, trazidas na peça recursal, relacionadas às
Súmulas CARF nos 14, 25 e 181, a ver:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.647 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720754/2022-57
8
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
É incabível a aplicação da Súmula CARF no 14, pois não se trata de simples omissão
de rendimento, mas, sim, de conduta reiterada, envolvendo infração à legislação e declarações
falsas em GFIP.
Relativamente às Súmulas CARF no 25 e 181, são inaplicáveis pois versam situações
jurídicas que divergem da que está em julgamento. Deveras, não se trata de um lançamento
efetuado com fulcro em presunção de omissão de receita ou rendimentos, muito menos de um
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Retroatividade benigna – redução da multa a 100%
A Lei no 14.689, de 2023, reduziu a multa qualificada de 150% para 100% (art. 44, §
1o, VI, da Lei o 9.430/96), nos casos em que não for verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, no caso em exame, deve ser aplicada a retroatividade benigna, reduzindo
o percentual da multa de ofício para 100%.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
referentes a inconstitucionalidade e relacionada à Representação Fiscal para Fins Penais, e, na
parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao
limite de 100%.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 2773
DF CARF MF
Original